Tribunal: TJMT
Processo: 1040633-79.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040633-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GESSICA OLIVEIRA BUSCARIOL - CPF: 048.350.121-27 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI VIEIRA DA SILVA - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório para condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo pá carregadeira utilizada em serviço de manutenção viária, operada por agente vinculado à LIMPURB, após colisão lateral em veículo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder por dano causado durante execução de serviço público realizado por autarquia municipal; (ii) estabelecer se estão comprovados o nexo causal e o dever de indenizar diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar quais consectários legais incidem sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do ente público incide quando o dano decorre diretamente da prestação de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ainda que o ato seja praticado por agente vinculado à administração indireta.

4.

O encaminhamento administrativo da autora para requerer ressarcimento perante o próprio Município evidencia participação direta do ente municipal na tentativa de solução do evento danoso e reforça sua legitimidade para integrar o polo passivo.

5.

O boletim de ocorrência, as fotografias do veículo avariado, os orçamentos apresentados e o requerimento administrativo demonstram de forma coerente a dinâmica do acidente e confirmam o nexo causal entre a atuação do equipamento público e os danos materiais sofridos.

6.

A existência de orçamento com data anterior ao acidente configura erro material isolado e não compromete a prova do prejuízo, porque outros documentos válidos confirmam o valor dos danos efetivamente comprovados.

7.

O recorrente não produz prova técnica ou elemento probatório apto a demonstrar culpa exclusiva da vítima ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Município responde objetivamente por danos causados durante a execução de serviço público municipal, ainda que o ato seja praticado por agente vinculado à autarquia municipal. 2. A prova documental consistente em boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos idôneos é suficiente para demonstrar dano material e nexo causal quando não infirmada por prova contrária. 3. A partir de 09/12/2021, a taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0009029-22.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2019; TJMT, N.U 1000936-92.2019.8.11.0023, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; STF, Tema 1.062.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente envolvendo equipamento pertencente à LIMPURB durante a execução de serviço público.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre a LIMPURB, por possuir personalidade jurídica própria. No mérito, alega ausência de comprovação do nexo causal e sustenta culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, requer a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a LIMPURB possua personalidade jurídica própria, verifica-se que os fatos narrados decorrem diretamente da prestação de serviço público municipal, executado por agente vinculado à estrutura administrativa local, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Além disso, os próprios documentos acostados aos autos evidenciam que, após o acidente, a autora foi orientada a formalizar requerimento administrativo de ressarcimento perante o Município de Cuiabá, circunstância que demonstra participação direta do ente municipal na tentativa de solução administrativa do evento danoso e reforça sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que, em hipóteses de danos decorrentes de atividade administrativa ou execução de serviços públicos, a responsabilidade do ente público subsiste de forma objetiva, não sendo afastada pelo simples fato de o serviço ser executado por entidade integrante da administração indireta ou por agente a ela vinculado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ELEVAÇÃO DE RUA E OBRA DE TERRAPLANAGEM – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – FATOS INCONTROVERSOS – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ARGUMENTOS ACERCA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS – ÔNUS DO REQUERIDO – DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – DESINTERESSE NA PRODUÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO – FATOS NÃO QUESTIONADOS PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – LIMITAÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA – CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, §6º DA CF/88 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Existência de fato incontroverso nos autos, qual seja: a realização de obra de terraplanagem na rua onde se localiza o imóvel descrito na exordial e pertencente ao Autor, posto que afirmado pela parte autora na sua petição inicial e não negado ou não contestado pela parte contrária. 2. Desnecessidade de produção de provas em relação a este fato específico, nos termos do art. 374, II e III, do atual Código de Ritos. 3. Demonstração dos danos patrimoniais sofridos pelo Autor. 4. Para haver a desnaturação das provas apresentadas pelo Autor, deveria o Apelante fazer prova em sentido contrário por tratar de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Apelado, conforme preceitua o art. 373, II, do atual Código de Ritos. 5. O Apelante não produziu qualquer prova a desconstituir o conjunto probatório produzido na exordial. Ao contrário, o juiz sentenciante, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o Apelante, embora devidamente intimado, deixou transcorre in albis o prazo sem qualquer manifestação, o que demonstra o seu desinteresse na produção de provas. 6. Não comprovação de recebimento de mercadoria e ausência de prova que o serviço tenha sido realizado. 7. Matérias não questionadas pelo Município quando da apresentação da peça de defesa, o que configura verdadeira inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio. 8. Alegação de responsabilidade subsidiária do Município, pois o suposto dano foi praticado por prestador de serviço (pessoa jurídica de direito privado) e não por servidores do Município por meio de contrato de empreitada. 9. É certo que em se tratando de contrato de empreitada entabulado entre a Administração Pública e pessoa jurídica de direito privado, o poder público responde de forma subsidiária em caso de descumprimento ou inexecução contratual, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16). No entanto, o caso em apreço não se trata de descumprimento ou inexecução contratual, massa sim de ocorrência de danos materiais decorrentes de ato praticado pela empresa que realizou a obra de terraplanagem no local onde está inserido o imóvel pertencente ao Autor. 10. Prevalência da responsabilidade solidária e objetiva da Administração Pública por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da Carta Magna. 11. Por se tratar de forma de limitação (ainda que indireta) ou desrespeito ao direito de propriedade, respondem de forma solidária, todos àqueles que contribuíram, de alguma forma, no evento danoso. 12. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0009029-22.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 09/11/2019)”.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

No caso concreto, a autora demonstrou que trafegava regularmente pela via quando, ao ultrapassar a pá carregadeira utilizada em serviço de manutenção viária, teve seu veículo atingido lateralmente pelo equipamento operado por funcionário da LIMPURB. Tal narrativa encontra respaldo no boletim de ocorrência, nas fotografias do veículo danificado, nos orçamentos apresentados e no requerimento administrativo formulado logo após o evento.

Nesse ponto, merece enfrentamento o fato de que um dos orçamentos foi apresentado com data anterior ao evento, tal situação configura hipótese de erro material, diante disso, correta a sentença em apenas não o considerar para verificação dos danos materiais efetivamente comprovados, valendo ser reforçado que a parte autora trouxe outros orçamentos válidos, não sendo o caso de rejeição do pedido ou caracterização de má-fé.

Ademais, as fotografias juntadas aos autos revelam avarias compatíveis com abalroamento lateral, atingindo porta, roda e lateral esquerda do automóvel, em conformidade com a dinâmica narrada desde a petição inicial.

Também merece destaque o fato de que a autora buscou solução extrajudicial por via administrativa, mantendo contato com servidores vinculados à LIMPURB por período prolongado, sem que houvesse efetiva reparação do dano, o que reforça a verossimilhança dos fatos alegados.

Por outro lado, não há nos autos prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima. O recorrente não produziu elemento técnico ou probatório capaz de infirmar a versão apresentada pela autora ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, permanece íntegra a conclusão sentencial quanto ao reconhecimento do nexo causal e do dever de indenizar.

Os danos materiais igualmente restaram adequadamente comprovados por meio dos orçamentos apresentados, não havendo prova em sentido contrário capaz de afastar o valor arbitrado.

Todavia, assiste parcial razão ao recorrente quanto aos consectários legais.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, não subsiste a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês fixados em sentença, devendo ser observada a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Conforme a tese firmada, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da EC 113/2021.

Nesse sentido: (N.U 1000936-92.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Considerando que o evento danoso ocorreu em 10/05/2024, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir do evento danoso, em substituição aos índices fixados na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando que sobre o valor fixado a título de danos materiais incida exclusivamente a taxa SELIC, a partir do evento danoso, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026